Tribunal: TJBA
Processo: 0001676-90.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001676-90.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO SEM VÍNCULO FORMAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária proposta por suposto prestador de serviços em face do Município de Jaguari, com alegação de que teria sido contratado em 01/07/2008 para atuar junto à Secretaria de Administração, realizando transporte de passageiros, cargas e afins, mediante remuneração mensal de R$ 500,00. O autor afirma que a prestação dos serviços perdurou até 29/09/2008, quando teria ocorrido o encerramento unilateral do contrato. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, com fundamento na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor comprovou a prestação de serviços ao ente público, de forma a justificar a condenação do Município ao pagamento de valores supostamente devidos a título de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro garante a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados à Administração Pública, em observância aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da CF/1988.
Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a efetiva prestação dos serviços e o vínculo com o ente público.
No caso concreto, o autor não apresentou elementos mínimos que comprovassem a existência do vínculo alegado, tampouco demonstrou a efetiva prestação dos serviços ao Município, sendo insuficiente o documento de ficha de cadastro de veículos lotados, que carece de relevância probatória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que inexistindo prova da contratação ou da prestação dos serviços, impõe-se a improcedência do pedido (TJ-BA, Apelações Cíveis: nº 8000315-76.2017.8.05.0034; nº 0000405-54.2014.8.05.0188; nº 0000370-94.2014.8.05.0188).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe ao autor o ônus de comprovar a efetiva prestação de serviços ao ente público, como fato constitutivo do direito à remuneração.

A ausência de provas mínimas acerca da relação jurídica impede o reconhecimento de qualquer obrigação de pagamento por parte da Administração.

Documentos genéricos e sem pertinência direta ao alegado vínculo contratual não suprem a exigência probatória imposta pelo art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000315-76.2017.8.05.0034, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.10.2020;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000405-54.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 10.05.2024;
TJ-BA, Apelação Cível nº 0000370-94.2014.8.05.0188, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. s.d.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0001676-90.2010.8.05.0139
, oriundos da Comarca de Jaguarari, em que figuram como
apelante
PAULO DE JESUS SILVA
e como apelado
MUNICÍPIO DE JAGUARARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03